Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-84.2005.8.11.0105
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de medida cautelar, com efeito suspensivo, interposta por ANACLETO RIGON e outros, com amparo no art. 1.029, § 5o, III, do CPC c/c art. 995, § único do CPC, bem como artigos 294 e 300 do mesmo Códex, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado de Sodalício que, por unanimidade, desproveu o recurso, restando assim ementado (id. 51757995):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC C/C O ARTIGO 1.196 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL CONTUNDENTE – LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – ALEGAÇÕES E DIVERGÊNCIAS CONTRÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR DA APELADA EFETIVAMENTE CONSTATADO POR PERÍCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INTENÇÃO PROTELATÓRIA DOS REQUERIDOS/APELANTES – VIABILIDADE DA IMEDIATA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL DO IMÓVEL – APELO DESPROVIDO.
Não merece prosperar a preliminar, arguida sob alegação de que seria incompatível aviar pedido possessório c/c pedido próprio de ação petitória, pois, em homenagem ao princípio da celeridade processual, não há ilegalidade em tal situação, tendo em vista que não se trata de transformação da ação de reivindicação em reintegração de posse, ressaltando-se que o Juízo sentenciante ateve-se às questões de natureza possessória, ainda que demonstrado também o domínio.
Descabida a alegação de carência da ação possessória, quando demonstrado de forma cabal o preenchimento dos requisitos inerentes à posse, ao esbulho e à data do esbulho, impõe-se o julgamento de procedência da ação de reintegração de posse, á luz dos artigos 1.196 c/c o 561 do CPC, ressaltando-se a viabilidade de imediata imissão na posse, em caso de conduta protelatória da parte adversa que ocupa ilegalmente o imóvel por longos anos.
A prova pericial, eminentemente documental, e produzida por auxiliar do Juízo que detém força técnica capaz de elucidar os fatos e proporcionar que o Juízo distribua a justa tutela deve ser considerada e respeitada, não bastando divergências sem lastro probabório, com a intenção de desqualificação dos trabalhos periciais.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que houve afronta ao art. 937, I, do CPC “quando do julgamento do recurso de apelação, se inscreveram para sustentação oral, tendo sido confirmados via e-mail, e em contato via aplicativo WhatsApp, a assistente de plenário confirmou que o feito seria julgado por videoconferência na próxima sessão. Fato que não ocorreu, o julgamento da Apelação fora realizado, estranhamente, por plenário virtual, o que impossibilitou a sustentação oral”.
Atestam que “a ocorrência do julgamento virtual, mesmo após manifestação expressa de interesse na sustentação oral, ocasiona prejuízo ao direito de defesa e é causa de nulidade”, pois é “evidente o prejuízo, a uma porque não reverberou os fundamentos da decisão do agravo interno, onde o Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias identificou as nulidades da sentença de piso, a duas, porque a defesa dos Requerentes não pôde sustentar oralmente trazendo a conhecimento da Câmara essas nulidades. "Pas de nullité sans grief”.
Asseveram que “houve pedido de preferência de julgamento do recurso de apelação, bem como inscrição para sustentação oral, mediante aplicativo do TJMT, ClickJUD”.
Alegam que, além das confirmações via e-mail, em contato via aplicativo WhatSapp, a assistente de plenário confirmou que o feito seria julgado por videoconferência na próxima sessão, o que, a seu sentir, gerou patente cerceamento de defesa e prejuízos aos requerentes.
Diante disso, pugnam pela concessão do efeito suspensivo sob o fundamento de que o cumprimento imediato do acórdão recorrido produzirá lesão grave e de difícil reparação, pois viola um dos pilares dos direitos dos requerentes e de todo cidadão, ou seja, o direito à ampla defesa.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “ao permitir o cumprimento provisório do acórdão recorrido com a imissão na posse da Requerida (mandado já expedido), poderá ocasionar aos Requerentes dano irreparável”.
Isto porque, conforme já decidido reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, a execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, nos termos das rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15, senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto no id. 107146997, no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça